Tribunal: TJSP
Processo: 2163792-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos materiais. Acidente de trânsito. Remessa dos autos para uma das Varas da Comarca de Curitiba. Local do acontecimento dos fatos. Empresa locadora de veículos com diversos estabelecimentos em lugares diferentes do território nacional. Aplicação do art. 75, § 1o, do Código Civil. Princípio do Acesso à Justiça. Ação ajuizada em local diverso do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos materiais. Acidente de trânsito. Remessa dos autos para uma das Varas da Comarca de Curitiba. Local do acontecimento dos fatos. Empresa locadora de veículos com diversos estabelecimentos em lugares diferentes do território nacional. Aplicação do art. 75, § 1o, do Código Civil. Princípio do Acesso à Justiça. Ação ajuizada em local diverso do domicílio dos réus, do local do acidente e do local onde está registrado o automóvel. Abusividade na escolha de foro. Prestação jurisdicional que deve se dar próxima às partes e ao objeto da lide para maior celeridade e possibilidade de instrução probatória. Inteligência do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal de 1988. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.